Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721223-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WESLEY ALMEIDA CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 63941886) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 07049797220178070009), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, no intuito de apurar a real condição do Executado. Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que para efetividade da execução se faz necessário a aplicação de alguns princípios como o da Cooperação, em que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Nesse sentido, defende que a expedição de oficio à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED se mostra necessária, porquanto todos os meios possíveis para busca de bens do executado foram exauridos (Bacenjud, Renajud, E-RIDF e Infojud). Assinala que sem essa diligência poderá ocorrer injusta e indevida suspensão prematura do feito, mostrando-se desarrazoada a negativa. Discorre sobre os Princípios da Efetividade da Execução e da Utilidade que amparam a pretensão do credor, ora agravante, na busca para satisfação integral da obrigação perseguida, assim como sobre os dispositivos legais que entende aplicável ao caso, colacionando julgados de apoio a sua tese. Ao final, requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja permitida a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 17379689 e id. 17392520. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante, em sede de antecipação de tutela, obter provimento jurisdicional consistente no deferimento para expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, no intuito de apurar a real condição do Executado. No entanto, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelo agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo ao indeferir tal pretensão. Isso porque, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não é apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens do executado, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de diligência, sem qualquer fato concreto que o ampare. Ademais, eventual arquivamento imposto na origem, será provisório (e não definitivo), o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Diante dessas considerações, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora